Tribunal: TJBA
Processo: 8017881-55.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017881-55.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAGILMAR PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL TJBA N.º 01/2014. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO - SUBESCRIVÃO - ÁREA JUDICIÁRIA – DIREITO. APROVADA NO CADASTRO RESERVA NA 586º COLOCAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. TEMA N. 683. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM BASE EM PRECEDENTES DESTE TJ/BA. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RE-CLAMAÇÃO nº 58.919/BAHIA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, ADEQUADO A DEMANDA AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO - TEMA 784 DO STF. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA PARA NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO ajuizada por ADAGILMAR PEREIRA DA SILVA contra o ora apelante, julgou procedente o pedido.

2. Consoante tese fixada no julgamento do RE 766304, Tema n. 683, do STF, a causa de pedir da ação judicial é que deve observar o prazo de vigência do certame, o que ocorreu nos presentes autos, logo ainda que expirado o prazo de validade, há interesse de agir da apelada e não impede que o pleito seja analisado judicialmente.

3. No mérito, alega o apelante que no presente caso há mera expectativa de direito, uma vez que a candidata foi aprovada fora do número de vagas disponibilizadas pela Administração Pública, bem como não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por contratação irregular de servidores, para o mesmo cargo em que aprovada,
Tema 784 do STF.

4. A simples demonstração do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não implica, necessariamente, preterição dos candidatos aprovados no concurso público, haja vista a conveniência e oportunidade da administração pública em proceder às contratações que se fizerem necessárias, sendo necessária a demonstração de
“preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”,
o que não foi demonstrado nos autos. Tema n. 784 do STF e RECLAMAÇÃO nº 58.919/BAHIA.

5. Conforme informado pelo ESTADO DA BAHIA na petição de ID 61059425, o termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado e o Estado da Bahia, somente compreendeu as nomeações dos candidatos que tenham tomado posse e entrado em exercício provisoriamente até 30 de abril de 2023, o que não é o caso dos autos.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 766304, Tema n. 683; RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; STF, RE n. 837.311/PI, Tema n.784; TJ-BA – MS: 8000783-45.2017.8.05.0000, Relator (a): JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 29/10/2019, RECLAMAÇÃO nº 58.919/BAHIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017881-55.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ADAGILMAR PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06